Tribunal: TJMT
Processo: 1005587-87.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005587-87.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEMENTINO NOGUEIRA DE SOUSA - CPF: 141.019.471-04 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005587-87.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A

Recorrido(s):

Clementino Nogueira de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DESCONTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO POR MAIS DE ONZE MESES APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO CONSIDERADO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se não houve desconto da parcela do empréstimo no vencimento da parte Autora, por ausência de margem consignável, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

2. Contudo, se após o pagamento da dívida, mediante desconto na folha de pagamento do consumidor, realizada pela instituição financeira, o seu nome permanece negativado por mais de 11 (onze) meses, contados da data da quitação da parcela negativada, tal prazo é considerado excessivo, restando configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. No presente caso, restou comprovado que o nome do consumidor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 16/09/2019, por débito no valor de R$ 31.432,96, em razão do inadimplemento da parcela de empréstimo consignado vencida em 20/04/2019, no valor de R$ 491,14, a qual foi quitada somente em 25/09/2019, mas seu nome permaneceu negativado até 21/08/2020.

4. O credor que não providencia a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, dentro de prazo razoável, após o pagamento da parcela que ensejou a negativação, comete ato ilícito, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano mora, na modalidade "in re ipsa".

5. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021